Tribunal: STF
Processo: ARE 1487334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. ART. 53 DO ADCT. FILHA MAIOR NÃO INVÁLIDA. PENSÃO EQUIVALENTE AO SOLDO DE 2º TENENTE. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO À VIÚVA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEI N. 8.059/90. INAPLICABILIDADE. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEIS N. 4.242/63 E 3.765/60. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INCAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação desafiada pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da pensão especial por morte de ex-combatente, equivalente ao soldo de Segundo-Tenente, que vinha auferindo a sua genitora e viúva do de cujus .



    2. Nos termos do pedido inicial, pleiteia a parte autora a ‘concessão da Pensão Especial de Ex-Combatente, definida pelo art. 1º e Seguintes da Lei 5.315/67; do art. 30, da Lei 4.242/63 e do art. 7º da Lei 3.765/60, correspondente à de Segundo Tenente das Forças Armadas, em favor da filha, e consequentemente ao pagamento de todos os atrasados’. Para tanto, sustenta que o benefício concedido à sua mãe e viúva do ex-combatente, no patamar devido as Segundo Tenente, "continua pendente de reversão para a dependente da próxima linha de preferência, sua filha a Sra. Maria de Fátima, porém insistentemente negado pelo Setor competente do Exército Brasileiro, mesmo o evento morte do instituidor permitindo a reversão à autora, na condição de filha em qualquer idade e condição’.



    3. É pacífico o entendimento de que o direito à pensão por morte de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do instituidor do benefício, conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal. (MS 21.707/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95).



    4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 1.350.052/PE (sessão de 14/8/2014), da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, assentou o entendimento de que, quando o óbito do instituidor da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, devem ser observadas as disposições das Leis n. 4.242/1963 e 3.765/1960.



    5. No caso, o falecimento do ex-combatente ocorreu em 10/02/1977. Por isso, hão de ser aplicados os ditames das Leis n. 3.765/60 e 4.242/63.



    6. De acordo com o art. 30, da Lei nº 4.242/63: ‘É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26, da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960.’ A pensão referida corresponde ao soldo de 2º Sargento.



    7. O cotejo das informações contidas nos autos com os ditames da legislação que rege a matéria leva à conclusão que o pleito autoral desmerece acolhida.



    8. De acordo com o título de pensão (Id. 4058300.10968108) a Sra. Maria Valdeci da Silva Campos, falecida em 11/06/2018, era detentora da pensão de ex-combatente, equivalente ao soldo de Segundo Tenente prevista no art. 53, III, do ADCT e regulamentada pela Lei nº 8.059/90. O referido documento contém a informação que o benefício foi concedido por sentença transitada em julgado, prolatada por Juiz da 9ª Vara Federal/PE, nos autos da Ação Ordinária nº 0800114-02.2013.4.05.8300, e a referida pensão que foi concedida integralmente apenas à falecida, genitora da apelante.



    9. De outra sorte, ainda que se considerassem aplicáveis as normas insertas na Lei nº 8.059/90, que rege a pensão especial de ex-combatente prevista no ADCT, a autora não se enquadraria nos requisitos do art. 5º, III, da Lei nº 8.059/90, visto que não é maior de 21 anos e não demonstrou ser inválida., além de que a reversão da pensão encontra óbice na vedação contida no art. 14 do citado diploma.



    10. Quantos aos requisitos postos no art. 30 da Lei nº 4.242/63, vigente à data do óbito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 1.350.052/PE (Sessão de 14/8/2014), da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, assentou o entendimento de que, ‘considerando a data do óbito do ex-combatente, a sistemática da concessão da pensão especial será regida pela Lei 4.242/1963, combinada com a Lei 3.765/1960, na hipótese do falecimento ter se dado antes da Constituição da República de 1988, na qual, em linhas gerais, estipula a concessão de pensão especial, equivalente à graduação de Segundo Sargento, de forma vitalícia, aos herdeiros do ex-combatente, incluída as filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que comprovem a condição de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio’. (STJ - EREsp 1.350.052/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 21/08/2014).



    11. No caso, os requisitos postos no art. 30 da Lei nº 4.242/63 também não restaram satisfeitos pela apelante. Como bem frisou o Magistrado sentenciante, após instrução probatória determinada pelo Juízo, comprovou-se que a autora é sócia de empresa desde o ano de 2013, tendo por objeto, dentre outros, o comércio varejista de equipamentos para escritório e artigos de papelaria, sendo a autora a maior quotista, constando, ainda, das últimas declarações de Imposto de Renda Autora, que a ora apelante possui apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal, localizado no bairro de Jardim Atlântico na cidade de Olinda/PE. Portanto, não foi demonstrada a incapacidade ou a impossibilidade de prover os próprios meios de subsistência.



    12. Uma vez que a Autora não atende os requisitos legais necessários para a concessão do benefício pleiteado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    13. Apelação improvida. Em atenção ao disposto no art. 85, 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada na sentença em 10% (dez por cento), ficando suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, II e V, do ADCT; e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente